Tribunal: STF
Processo: RHC 252003
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça formalizado no HC 940.012/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.” (eDOC 71 )



    O recorrente narra (eDOC 77) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 180 do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega ter obtido o benefício do livramento condicional em primeira instância, porém, posteriormente, este foi revogado por se entender que os requisitos legais não estavam preenchidos.. (p. 3)



    Aduz que cumpre pena por crimes sem violência, da qual já teria cumprido mais de 60%. (p. 3)



    Argumenta que possui atividade laboral lícita e se apresenta ao Juízo de Execução de sua Comarca. (p. 4)



    Sustenta ainda, que argumentos relativos a cometimento de faltas graves ou a longas penas a cumprir não podem ser usados para justificar a negativa do livramento condicional. (p. 5)



    Pleiteia a reforma do acórdão, com a concessão da ordem de habeas corpus, para restabelecer o livramento condicional.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 245.875, ao qual neguei seguimento monocraticamente e que se voltava contra decisão monocrática do STJ no mesmo HC 940.012/SP.



    É o relatório.



    Decido.



    Deixo de conhecer de ofício do writ, uma vez que se trata de reiteração do pedido formalizado no HC 245.875, ao qual já havia negado seguimento por não vislumbrar constrangimento ilegal.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 239.450 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024, e HC 240.413 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente